Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715150-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA, LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA EMBARGADO: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, FORMULA GRAFICA E EDITORA SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA e FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S/A, em face de EDITORA GRÁFICA BRASILIANA. Manifestem-se as embargadas, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 19:27:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador